Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703765-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: PATUNZAS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELANTE: DENISE DE MENEZES NEDDERMEYER DESPACHO Intime-se a autora a esclarecer o pedido de retirada do processo de pauta virtual (ID 63849353), indicando, objetivamente, se requer seja o processo incluído em pauta de sessão de julgamento na modalidade videoconferência ou na modalidade presencial. Registre-se, por oportuno, que a modalidade de videoconferência é normalmente reservada a atuação de advogados domiciliados fora do Distrito Federal, hipótese que aparentemente destoa da situação dos autos, a considerar os endereços declinados no instrumento de procuração (ID 56229715). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de eventual inércia ser reputada como de pedido de inclusão na sessão de julgamento na modalidade presencial. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2025 18:31:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora